Tribunal: TJPA
Processo: 0810928-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810928-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DE MODO A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AFIRMAÇÃO DE ERRO QUANTO AO OBJETO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) a 20 (vinte) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALUMÍNIO BRASILEIRO – ALBRAS contra decisão unipessoal desde relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA FORMA DO ARTIGO 932, III, DO CPC.

Em suas razões (id.
7628041, págs. 1/8), aludiu a agravante que o juízo de origem indeferiu pedido de produção de provas, uma vez que a controvérsia da causa discutida é unicamente de direito.

Frisou que o recurso interposto demonstrou a nulidade da decisão recorrida, visto que a controvérsia não é unicamente jurídica e que o pronunciamento não foi devidamente fundamentado.

Destacou que o pronunciamento atacado não considerou o seu esforço argumentativo de por meio da demanda originária objetivar anular a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre aquisições de energia elétrica efetuadas com postergação de pagamento.

Disse que não se trata de matéria unicamente de direto e que a decisão do juízo monocrático entendeu que se tratava da incidência do tributo sobre as Taxas de Utilização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) sobre energia elétrica.

Afirmou que o objeto da controvérsia do processo originário não se encontra submetido à influência de recurso especial e que envolve questão relevante a respeito de formação de excedente de energia elétrica e que demanda apreciação da Lei Estadual nº 6.307/00.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com intuito de que fosse reformada a decisão de não conhecimento do recurso.

Foram opostas contrarrazões (id. 8101681, págs. 1/6), tendo o agravado sustentado o não cabimento de recurso contra decisão denegatória de produção de prova, sendo o pronunciamento impugnável em sede de preliminar de apelação.

Requereu, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco-o em mesa para julgamento.

Ab initio
, indefiro o pedido de inclusão do feito em pauta em julgamento em plenário por videoconferência para fins de sustentação oral, uma vez que a situação em análise não se amolda ao artigo 140, § 11º, III, do Regimento Interno deste Tribunal
[1]
.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado por
Alumínio Brasileiro S/A (Albrás) contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o agravo de instrumento interposto nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Pará e na qual foi proferido despacho indeferindo pedido de produção de provas requerida.

Segundo o caderno digital, a agravante ajuizou ação ordinária com intuito de anular o crédito tributário lançado no Auto de Infração Fiscal nº 182016510000275-9, visto que defende a não incidência do ICMS sobre energia elétrica não consumida.

Depreende-se, ainda, do exame dos autos, que o juízo singular proferiu despacho (id.
18899754, pág. 1) nos autos principais intimando as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, tendo a agravante, em petitório constante do id. 19447426, requerido a realização de perícia contábil e de engenharia.

Todavia, o pedido probatório foi indeferido (id. 34233717, pág. 1), dado o juízo de piso entendeu que a matéria seria unicamente de direito. Contra essa decisão sobreveio o mencionado recurso de agravo de instrumento, fundamentado no erro de direito, ante a existência de confusão quanto ao seu objeto, considerando-se que a causa não versa sobre as Taxas de Utilização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) sobre energia elétrica, bem como que não houve a devida fundamentação em relação ao indeferimento de prova.

Conforme assentado no julgado impugnado, não cabia o conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, posto que não se presta para combater decisão que indefere pleito visando à realização de prova pericial, não se revelando, agora, os fundamentos deduzidos pela recorrente, suficientes para alterarem o que restou antes decidido sobre o tema, principalmente porque o veredito combatido enfrentou com exatidão a controvérsia meritória, consoante se pode aferir mediante a leitura do seguinte trecho da decisão ora hostilizada,
verbis
:

“Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, XI, do CPC[1] prevê apenas o cabimento do agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha compreendido no sentido de ser exemplificativo o rol das hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo para que haja a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá ser pela via de preliminar em apelação.

Deveras, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação.

(...)

Desta forma, em consonância com o artigo 1.009, § 1º, do CPC, a decisão que indefere prova pericial deve ser impugnada diretamente em preliminar de apelação ou contrarrazões, de tal sorte que no caso concreto, referido pronunciamento não comporta processamento pela via do agravo de instrumento interposto, conforme as razões expostas.”

Por outro lado, a tese defendida pela agravante no sentido de existência de erro em relação ao objeto da demanda não comporta processamento pela via eleita, sendo certo que o sistema processual prevê outros mecanismos para a solução da questão, a exemplo da correição parcial. Em outras palavras, revelava-se inviável o conhecimento da matéria por intermédio do recurso aviado.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que entendeu no sentido do não cabimento do agravo de instrumento de acordo com os fundamentos expostos, revela-se descabida a pretensão recursal do agravante, razão pela qual deve ser mantido o julgado guerreado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

III - agravos internos contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação ou da apelação;

Belém, 25/04/2022